Tribunal: TJSP
Processo: 2151842-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151842-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SERGIO LUIZ
DE ANDRADE e Paciente MAURICIO JORGE COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151842-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2151842-95.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: Sergio Luiz de Andrade
Paciente: Maurício Jorge Costa
VOTO No 23.180
Habeas corpus. Alegada falta de vaga em regime semiaberto.
Liminar deferida para conceder a prisão domiciliar até o
julgamento definitivo do presente writ. Transferência do
reeducando
a
estabelecimento
adequado
ao
regime
intermediário. Perda do objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MAURÍCIO JORGE COSTA, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Gustavo Ferrari, da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Tupã, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção do
paciente em regime mais gravoso.
Sustenta o impetrante, em síntese, estar o
paciente atualmente custodiado na Penitenciária de Junqueirópolis,
em regime fechado, após cumprir o lapso necessário para a
progressão do regime, tendo sido beneficiado, em 18/02/2020, para
o regime semiaberto.
Exsurge dos autos que, o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151842-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, como incurso
no art. 157, § 2°, II, do Código Penal.
A liminar foi deferida para determinar a
colocação do paciente em regime albergue-domiciliar até o
julgamento definitivo do presente mandamus.
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 14/15) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 19/20).
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, no curso do presente writ, o paciente foi
transferido para a unidade prisional destinada ao cumprimento de
pena no regime semiaberto, sendo a transferência efetivada em
15/07/2020.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151842-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4